Tribunal: TJSP
Processo: 1013754-11.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Fornecimento de medicamentos – Direito à Saúde - Afasta-se a ilegitimidade passiva do Município – A administração não pode eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de numerário – Dever constitucional e solidário dos entes federativos em cuidar da saúde do cidadão – Recurso improvido